Tribunal: TJDFT
Processo: 0714847-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714847-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIZETE NOGUEIRA DOS SANTOS ANDRADE D E S P A C H O A decisão agravada (ID 226694400, na origem), foi disponibilizada no DJe, em 24/2/2025 (ID 226990292), segunda-feira, e publicada no dia útil subsequente, 25/2/2024 (terça-feira). Desse modo, o prazo recursal de 15 (quinze) dias, contado em dobro, iniciou-se no dia útil seguinte à publicação, em 26/2/2025, quarta-feira, e expirou em 11/4/2025 (sexta-feira). Entretanto, o presente Agravo de Instrumento foi protocolizado pelo Distrito Federal em 15/4/2025 (terça-feira) (ID 70879269). Diante desses fatos e atento à determinação contida no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos arts. 7o e 10 do CPC/15, à parte Agravante para demonstrar a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do Agravo de Instrumento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator